Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702103-34.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED APELADO: FABIELLE ROSA PEREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Dispõe o § 4o do art. 1.007 do CPC: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. De seu turno, a Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. No caso concreto, conquanto tenha a apelante Supermed Administradora de Benefícios Ltda. apresentado, às 15h49min41s do dia 22/11/2023, guia de custas e comprovante de pagamento (Id 55322901), não o fez no ato de interposição do recurso, que se deu em momento anterior, mais precisamente às 12h40min38s do dia 17/11/2023 (Id 55322899). Outrossim, o número do processo informado na guia de custas juntada aos autos (Id 55322901, p. 1), qual seja, “07334202302108070010”, não corresponde ao número do processo constante da autuação do feito (0702103-34.2023.8.07.0010). Por esse motivo, não demonstrou a apelante Supermed Administradora de Benefícios Ltda., nos moldes dos dispositivos normativos adrede transcritos, o recolhimento regular do preparo recursal. Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante Supermed Administradora de Benefícios Ltda. comprove o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de apelação catalogada no Id 55322899 não ser conhecida com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora